Tribunal: TJSP
Processo: 2111220-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de arrestos em face de Skypar Brasil e à Skypar BVI por força de decisão proferida pela Justiça do Pará nos autos 0811283-88.2021.8.14.0000 – Decisão liminar concedida pelo c. STJ no Conflito de Competência 189.267/SP que suspendeu a decisão da justiça do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de arrestos em face de Skypar Brasil e à Skypar BVI por força de decisão proferida pela Justiça do Pará nos autos 0811283-88.2021.8.14.0000 – Decisão liminar concedida pelo c. STJ no Conflito de Competência 189.267/SP que suspendeu a decisão da justiça do Pará, reconhecendo competência da justiça de São Paulo – Ausência de motivação a obstar cumprimento dos arrestos – Liminar confirmada – Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar – Possibilidade de aresto cautelar em relação a duas das empresas agravadas - Exegese do art. 301 do NCPC – Decisão em parte modificada – Liminar confirmada. Recurso parcialmente provido.